Tribunal: TJMT
Processo: 1053162-33.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053162-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LARYSSA GABRIELLY PERECINE DINIZ - CPF: 067.332.531-86 (RECORRENTE), ALEXSSANDER ROGERIO DA SILVA MATA - CPF: 035.032.871-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR CATEGORIA “B”. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA. ART. 162, III, DO CTB. ERRO NO CÓDIGO NUMÉRICO DE ENQUADRAMENTO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O erro no código numérico de enquadramento do auto de infração de trânsito não invalida o ato administrativo quando preservadas a descrição fática correta, a capitulação legal adequada e a possibilidade de exercício da ampla defesa.

2. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito não cria requisitos de validade do auto de infração além daqueles previstos no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. A nulidade de auto de infração de trânsito depende da demonstração de prejuízo concreto ao administrado.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por LARYSSA GABRIELLY PERECINE DINIZ contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente o pedido formulado em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, voltado à anulação do Auto de Infração de Trânsito nº DT000H20NE.

A recorrente LARYSSA GABRIELLY PERECINE DINIZ, portadora de Permissão para Dirigir na categoria "B", foi abordada em operação de fiscalização de trânsito conduzindo motocicleta, veículo que exige habilitação na categoria "A". Em razão disso, o DETRAN/MT lavrou o referido auto de infração com enquadramento no código 503-71, correspondente ao artigo 162, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, LARYSSA GABRIELLY PERECINE DINIZ ajuizou ação anulatória sustentando que o enquadramento correto para sua situação — portadora de Permissão para Dirigir, e não de CNH definitiva — seria o código 503-72, conforme previsto no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e que a utilização do código 503-71 configuraria vício substancial apto a ensejar a nulidade do auto de infração e de todo o processo administrativo dele decorrente.

Citado, o DETRAN/MT apresentou contestação. A sentença, homologada pela Juíza de Direito Glenda Moreira Borges, julgou improcedentes os pedidos formulados por LARYSSA GABRIELLY PERECINE DINIZ, ao fundamento de que o erro no código numérico do enquadramento, mantidas a descrição fática correta e a capitulação legal adequada, configura mera irregularidade formal insuficiente para invalidar o auto de infração.

Irresignada, LARYSSA GABRIELLY PERECINE DINIZ, representada pelo advogado, interpôs o presente recurso inominado, requerendo a reforma integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026